Tribunal: TRF3
Processo: 5028775-21.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019).
Órgão colegiado: a que se dirige o recurso, vedando que a autoridade ou órgão recorrido rejeite o encaminhamento. Previsão idêntica é encontrada no art. 153, caput, do Regimento Interno da OAB/SP.
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
63/151)

5028775-21.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. As razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, ictu oculi, o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma do julgado, o que é incabível nesta via aclaratória.

2. Não houve condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais porque se trata de mandado de segurança, sendo indevida a verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

3. Além disso, impossível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, já que os honorários recursais, ao contrário do que sustentam os embargantes, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada em primeira instância.

4. Se a decisão embargada não ostenta os vícios que justificariam os aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC, é cabível a multa de 2,00% sobre o valor corrigido da causa originária, conforme já decidido pelo Plenário do STF (RE 898060 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019).

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028775-21.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: JOSE ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO, LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SILVANO ANDRADE DO BOMFIM - SP154691-A

Advogado do(a) APELANTE: SILVANO ANDRADE DO BOMFIM - SP154691-A

APELADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A, MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028775-21.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: JOSE ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO, LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SILVANO ANDRADE DO BOMFIM - SP154691-A

Advogado do(a) APELANTE: SILVANO ANDRADE DO BOMFIM - SP154691-A

APELADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A, MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA e Outro em face de acórdão prolatado por esta C. Turma, que restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB. DECISÃO PROFERIDA NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. CABIMENTO E RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. INTELIGÊNCIA DOS 76 e 77 DA LEI No 8.906/94. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O objetivo do mandado de segurança é obter o processamento do recurso ordinário (que se insurge contra a reabertura da instrução), com efeito suspensivo do Processo Disciplinar, inclusive da audiência de instrução designada para o dia 09/05/2019, bem como que o juízo de admissibilidade recursal seja realizado pelo relator no Conselho Seccional.

2. O recurso ordinário foi interposto em face de decisão interlocutória proferida pela Sexta Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, que, por maioria, considerou nulo o ato de notificação da Representante acerca da designação da audiência de instrução, convertendo o julgamento em diligência para realização de nova audiência de instrução para colheita dos depoimentos das partes e das testemunhas.

3. O recurso teve o seu processamento negado pelo Presidente da Sexta Turma Disciplinar do TED sob o fundamento de que no âmbito do processo disciplinar não caberia recurso contra decisão interlocutória. A decisão está amparada em entendimento do Conselho Federal da OAB.

4. Sucede que, nos termos dos arts. 76 e 77 da lei no 8.906/94, todas as decisões proferidas pelo Tribunal de Ética e Disciplina são suscetíveis de recurso ao Conselho Seccional, não havendo nenhuma restrição quanto às decisões interlocutórias. Além disso, em regra, todos os recursos têm efeito suspensivo. A regra do efeito suspensivo dos recursos é ainda prevista no art. 160 do Regimento Interno da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes desta Corte.

5. Por fim, o Regulamento Geral, no art. 138, repete a regra do efeito suspensivo (§ 2o), bem como estabelece que o juízo de admissibilidade é do relator do órgão julgador a que se dirige o recurso, vedando que a autoridade ou órgão recorrido rejeite o encaminhamento. Previsão idêntica é encontrada no art. 153, caput, do Regimento Interno da OAB/SP.

Os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão quanto aos honorários de sucumbência devidos na fase recursal, ainda que em mandado de segurança, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC (ID no 90620354).

Contrarrazões (ID no 94771021).

Há nos autos recursos especial e extraordinário interpostos pela OAB/SP (ID’s nos 96742890 e 96742899).

Por fim, em 15/10/2019 os apelantes atravessaram petição informando que o Relator-Presidente da Sexta Turma Disciplinar do TED decretou a prescrição e determinou o arquivamento dos autos do Processo Disciplinar no 06R0000102014 (ID no 97099170).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028775-21.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: JOSE ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO, LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SILVANO ANDRADE DO BOMFIM - SP154691-A

Advogado do(a) APELANTE: SILVANO ANDRADE DO BOMFIM - SP154691-A

APELADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A, MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

As razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, ictu oculi, o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma do julgado, o que é incabível nesta via aclaratória.

Com efeito, não houve condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais porque se trata de mandado de segurança, sendo indevida a verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Além disso, impossível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, já que os honorários recursais, ao contrário do que sustentam os embargantes, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada em primeira instância.

Nesse sentido:

..EMEN: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE PROVIDO.

1. A ação que originou o Apelo Nobre foi o Mandado de Segurança, sendo, portanto, inaplicável o art. 85, § 11 do Código Fux, bem como diante da disposição contida no art. 25 da Lei 12.016/2009.

3. Segundo entendimento desta Corte, os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em majoração) ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais (AREsp. 1.050.334/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.4.2017). 4. Agravo Interno da Contribuinte provido. ..EMEN:

(AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1124937 2017.01.52095-0, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:22/08/2019 ..DTPB:.)

.EMEN: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios. ..EMEN:

(EAINTARESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1153633 2017.02.02852-0, GURGEL DE FARIA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:14/05/2019 ..DTPB:.)

.EMEN: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR DECISÃO QUE ANULARA, DE OFÍCIO, CERTAME LICITATÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. APLICAÇÃO DA MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC/2015. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÕES. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA SUPRIR AS ALUDIDAS OMISSÕES, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 17/11/2016, na vigência do CPC/2015.

II. O acórdão embargado omitiu-se na apreciação dos pedidos formulados pela ora embargante, em sede de impugnação aos Embargos Declaratórios, no qual postulou a fixação de multa, prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, e a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 142 do novo CPC, em desfavor da então embargante.

III. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa, prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

IV. Da mesma forma, não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa por litigância de má-fé, por não estar configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do diploma processual vigente.

V. Descabido o pleito de fixação dos honorários advocatícios, em majoração dos fixados anteriormente, com base no art. 85 do CPC/2015, tal como constou do acórdão embargado. Na ocasião, registrou-se que o Agravo em Recurso Especial fora interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, razão pela qual não seria possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC, em consonância com os Enunciados Administrativos 2 e 7, aprovados pelo Plenário do STJ, em 09/03/2016. Ademais, em Mandado de Segurança não se admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme orientação fixada pela Súmula 105/STJ.

VI. Embargos de Declaração, opostos por MÚLTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, acolhidos, para suprir as omissões apontadas, porém, sem alteração do resultado do julgamento. ..EMEN:

(EEAINTARESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 153740 2012.00.59633-7, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:16/03/2017 ..DTPB:.)

É preciso esclarecer que "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

Enfim, se a decisão embargada não ostenta os vícios que justificariam os aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC, é cabível a multa de 2,00% sobre o valor corrigido da causa originária, conforme já decidido pelo Plenário do STF (destaquei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.

2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.

3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RE 898060 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019)

No mesmo sentido registro precedente da Colenda Corte Especial do STJ em EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 07/10/2019.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, com imposição de multa.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. As razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, ictu oculi, o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma do julgado, o que é incabível nesta via aclaratória.

2. Não houve condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais porque se trata de mandado de segurança, sendo indevida a verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

3. Além disso, impossível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, já que os honorários recursais, ao contrário do que sustentam os embargantes, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada em primeira instância.

4. Se a decisão embargada não ostenta os vícios que justificariam os aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC, é cabível a multa de 2,00% sobre o valor corrigido da causa originária, conforme já decidido pelo Plenário do STF (RE 898060 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019). ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e negou-lhes provimento, com imposição de multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.